Tribunal: TJSP
Processo: 0001682-21.1999.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de execução contra devedor solvente. Instrumento Particular de Confissão de Dívida com Garantia de Nota Promissória, no valor de R$ 382.917,18, pactuado em 07 de abril do ano 1997. Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito. Insurgência da parte executada que pretende a majoração da condenação em honorários advocatícios.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de execução contra devedor solvente. Instrumento Particular de Confissão de Dívida com Garantia de Nota Promissória, no valor de R$ 382.917,18, pactuado em 07 de abril do ano 1997. Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito. Insurgência da parte executada que pretende a majoração da condenação em honorários advocatícios. Inadmissibilidade. Forte no princípio da causalidade, descabe a fixação de honorários em favor daquele que deu causa ao ajuizamento da demanda. Vedada a reformatio in pejus. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido.